Tribunal: TJPA
Processo: 0004914-66.2019.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004914-66.2019.8.14.0070

EMBARGANTE: JAIMISON CAVALCANTE CARDOSO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA OMISSÃO SOBRE O TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, nos autos de apelação criminal, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com análise de todas as questões suscitadas pela defesa, negando provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e se a matéria pode ser examinada de ofício em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apreciou integralmente os pleitos formulados, incluindo os aspectos probatórios e as circunstâncias judiciais aplicadas na dosimetria da pena.

4. A tese do tráfico privilegiado não foi suscitada pela defesa em sede de apelação, configurando inovação recursal, inviável em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são meio adequado para reanálise de provas ou rediscussão de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não são cabíveis para inovação recursal ou rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Jaimison Cavalcante Cardoso
em face do v.
Acórdão doc. ID 22117413
,
julgado no período de 09/09 a 16/09/2024
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso, acolheu a preliminar da necessidade de observância do princípio da
non reformatio in pejus
e, no mérito, lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE PEQUENA DE DROGA. NATUREZA (COCAÍNA – ALTO PODER VICIANTE), ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. REANÁLISE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE, QUAIS SEJAM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LEVANDO EM CONTA TAMBÉM A ANÁLISE NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS, PELA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

2.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da natureza da droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

3. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

4. No que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, como as circunstâncias do crime, e diante da análise negativa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (principalmente a natureza da substância ou produto apreendido – cocaína – que causa consequências nefastas no usuário e a todos ao seu redor, sendo substância que provoca dependência de forma rápida), nada impede que a pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 22214731) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise da aplicação do tráfico privilegiado
. Com isso, pretende que sejam
acolhidos
os embargos de declaração, a fim de que seja
dirimida a supracitada omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, com a consequente
aplicação do tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo maus antecedentes em relação ao embargante
e, ainda, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23171724), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna que seja
negado provimento aos embargos de declaração
opostos pela defesa, uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, devendo ser mantida a decisão tal como proferida.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 23221602).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Jaimison Cavalcante Cardoso não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja reconhecido e aplicado o tráfico privilegiado na dosimetria da pena
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar a matéria em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas discutir matéria não alegada em sede de apelação criminal
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa.

O embargante apresentou argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza
inovação recursal
,
não tendo sido o tráfico privilegiado objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem
e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o Órgão Julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Sendo assim,
observa-se que, todos os pleitos formulados pela defesa dos acusados foram devidamente analisados de forma integral, fundamentados e julgados
, pela 1ª Turma de Direito Penal, que,
por unanimidade, conheceram e julgaram improvida a apelação
. O embargante se ateve apenas em guerrear a sentença quanto à
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
,
absolvição
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou sua
desclassificação para consumo pessoal
, bem como o
redimensionamento da pena-base ante a análise desfavorável de alguns dos vetores do art. 59 do Código Penal
.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se discutir tal matéria e nem reavaliar as provas
. Do mesmo modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024